Tribunal: TJDFT
Processo: 0734503-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A CORRUPÇÃO DE MENOR E A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O erro de tipo, no crime de corrupção de menores, só pode ser admitido quando a defesa produzir provas do desconhecimento do réu acerca da incapacidade do adolescente, não sendo suficiente a mera alegação.
2. Não há que se falar em bis in idem quanto à incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes no crime de roubo e a condenação pelo delito de corrupção de menores, pois se trata de condutas autônomas, independentes e que ofendem bens jurídicos diversos.
3. Recurso conhecido e desprovido.